Tribunal: TJDFT
Processo: 0729378-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA. RECONVENÇÃO. NULIDADE OU REDUÇÃO DA PENALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. MULTA ARBITRADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário é possível no caso de a penalidade administrativa ser desproporcional e sem respaldo no contexto fático, e essa providência não configura interferência no mérito administrativo do ato. Precedentes.
2. No caso, ainda que se trate de ato discricionário e que a multa aplicada tenha sido motivada e possua amparo legal, restou comprovada que ela é desproporcional à infração cometida, o que afasta a razoabilidade da sanção, infringe a legalidade do ato administrativo e enseja a consequente revisão judicial desse ato.
3. Apelação conhecida e não provida.